Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-13.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004319-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEVINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 190.122.331-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004319-13.2020.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LEVINO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

BANCO BRADESCARD S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA PERSISTENTE E VEXATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OU DÍVIDA PRESCRITA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INSISTENTE DE SMS E COBRANÇAS POR LIGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – AUSÊNCIA DE PROVA DAS COBRANÇAS PERSISTENTES – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do recebimento de insistentes ligações e sms, tal como alegado, não há comprovação dos fatos constitutivos de direito, mesmo porque a cobrança vexatória é aquela que implica em conhecimento por parte de terceiros, o que não se verifica com o mero envio de mensagens ao celular pessoal ou ao e-mail pessoal.

Havendo comprovação apenas do recebimento de mero termo de cessão de crédito em relação a dívida que o consumidor alega estar prescrita, sem a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem o pagamento da dívida e sem a demonstração de outras peculiaridades causadoras de dano moral a improcedência da pretensão se impõe.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restaram comprovadas as alegadas cobranças persistentes, nem por telefone, nem por sms, bem como de que a mera cobrança em celular pessoal não configura hipótese de cobrança vexatória, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço consistente em cobranças insistentes e abusivas, o que lhe causou sentimentos negativos, tais como ansiedade, insegurança e preocupação, sendo cobrados por dívidas não contratadas e inexistentes.

Alegou que as promovidas, ora Recorridas, têm ciência de que as cobranças se referem a uma dívida prescrita, porém apresentaram defesas com propósito meramente protelatório.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

As promovidas apresentaram com desprovimento do recurso com o argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de supostas cobranças indevidas e vexatórias por sms e telefone, em qualquer horário e local, conforme narrado na inicial. Alega a parte promovente que a dívida não decorre de contratação legítima, posto que desconhece a contratação com a promovida Ativos, bem como porque manteve relação jurídica com a promovida Banco Bradesco em 2012, tendo promovido ação judicial discutindo os débitos, razão por que se refere a dívida prescrita, conforme fatos assim narrados:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que desde o mês de janeiro do corrente ano, vem recebendo cobranças indevidas, estas, abusivas e vexatórias, através de mensagens e dezenas de ligações diárias por parte da Primeira Reclamada que alega haver pendência financeira em nome do Autor relativa ao ano de 2.012, oriunda de um cartão de crédito do Segundo Reclamado.

Aduz que no ano de 2.012, ajuizou a ação nº 0029853-54.2012.811.0001 em desfavor do Segundo Reclamado, onde teria sido reconhecido que o demandante nada devia à instituição financeira e, desde então, não manteve mais qualquer relação comercial com o Segundo Requerido e muito menos com o Primeiro Reclamado, pedindo por diversas vezes que as cobranças cessassem, bem como que promovessem a baixa/exclusão de qualquer dívida existente em seu nome.

Assevera que recebeu na data de 17/01/2020, um e-mail do Primeiro Reclamado contendo uma notificação de cessão de crédito do 2º Reclamado, bem como um boleto de cobrança, de uma dívida no valor de R$ 3.567,20 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), motivando o registro de boletim de ocorrência nº 2020.30881 junto a 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, datado de 31/01/2020, noticiando também as ligações persistentes e vexatórias por parte do Primeiro Reclamado, já que está experimentando um enorme abalo emocional causado pelos Réus, pleiteando assim liminar no sentido de que estes sejam compelidos a não realizar ligações de cobranças ao Autor bem como seja determinada a inversão do ônus da prova, devendo ser apresentado nos autos os documento pessoais do falsário que realizou a contratação fraudulenta em seu nome, além de contrato celebrado entre as partes, bem como ao final, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

Entendeu o magistrado
a quo
que a situação narrada configura mero aborrecimento, posto que a parte promovente não demonstrou ter sido submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de mensagens e ligações, bem como que a mera cobrança, sem restrição nos órgãos de proteção ou pagamento da dívida não são suficientes, por si sós, ao reconhecimento de dano moral a ser indenizado, conforme trecho da sentença que cito:

Assim, é de se perceber que o Reclamante menciona por várias vezes em sua peça de ingresso, as várias ligações recebidas diariamente pelo Primeiro Reclamado, não tendo colacionado, no entanto, absolutamente nenhuma prova a respeito de tal afirmação, como por exemplo gravação telefônica;
print
da tela do telefone de celular com a relação das chamadas recebidas, etc.

Ora, tal prova compete à parte demandante, já que competia a ela, trazer aos autos, além das citadas ligações telefônicas recebidas, que estas eram persistentes e vexatórias, cabendo esclarecer que cobrança vexatória é aquela que deixa o consumidor exposto ao ridículo, seja perante seus vizinhos, parentes ou mesmo colegas de trabalho, dando publicidade desnecessária a terceiros, sobre a existência daquela dívida em aberto.

Assim, se as ligações são feitas diretamente ao suposto devedor, em seu celular pessoal e não para o seu ambiente de trabalho, por exemplo, não há que se falar em constrangimento ou atitudes vexatórias, não tendo o Reclamante logrado êxito em comprovar nem uma coisa e nem outra.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A uma porque não há prova da alegada cobrança persistente, vexatória e constrangedora, pois apesar de alegar várias ligações e mensagens, não comprovou o alegado. Nos autos houve a juntada apenas de um termo de cessão de crédito, não havendo provas das alegadas cobranças persistentes. A duas porque o mero envio de cobrança ao celular pessoal ou a realização de ligações para tal fim não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, pois isso não equivale a cobrança constrangedora ou vexatória.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do recebimento de insistentes ligações e sms, tal como alegado, não há comprovação dos fatos constitutivos de direito, mesmo porque a cobrança vexatória é aquela que implica em conhecimento por parte de terceiros, o que não se verifica com o mero envio de mensagens ao celular pessoal ou ao e-mail pessoal.

Havendo comprovação apenas do recebimento de mero termo de cessão de crédito em relação a dívida que o consumidor alega estar prescrita, sem a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem o pagamento da dívida e sem a demonstração de outras peculiaridades causadoras de dano moral a improcedência da pretensão se impõe.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020